Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Processo : 0705791-97.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 184365835 dos autos originários n. 0026735-13.2014.8.07.0001) que, em ação de execução, entre outras medidas, indeferiu liminarmente o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os sócios da executada. Fundamentou o juízo singular: Ainda no que tange à petição do exequente de id. 183894963, indefiro a reiteração do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos fundamentos já delineados na decisão de id. 112500975, até mesmo porque a parte exequente não inovou em suas alegações, não se mostrando os argumentos expendidos juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior. Repisa-se que, para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa (vide AgRg no AREsp 347.476/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe 17/5/2016). O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). Ou seja, para o afastamento da eficácia do ato constitutivo, é necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela Lei n° 13.874/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o que não se verifica na hipótese. Também indefiro o redirecionamento da execução contra os sócios da executada. Embora possa ocorrer a sucessão processual em caso de extinção da pessoa jurídica, na hipótese sob análise não houve a extinção da empresa executada, mas tão somente a sua classificação como inapta perante a Receita Federal, em razão da omissão na entrega de alguma determinação do órgão federal. Trata-se de situações distintas, não havendo que se falar, portanto, em sucessão processual, pois não caracterizada a extinção da empresa executada. A EXEQUENTE-AGRAVANTE salienta que o pedido atual de desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com o anterior, tendo em vista fatos novos. Sustenta que é cabível o processamento do incidente, afirmando que todos os requisitos necessários à instauração foram atendidos, tendo em vista a situação cadastral inapta, fechamento irregular e ausência de patrimônio. Aduz que a “execução está frustrada em razão dos sócios da empresa Devedora terem optado por dissolver irregularmente a sociedade, esquivando dos procedimentos legais previstos na legislação pátria e, assim, presumidamente, absorvendo o patrimônio que deveria ser, em tese, utilizada para promover o pagamento do passivo antes de ser partilhado após o encerramento das atividades”. Menciona o enunciado do Súmula 435 do STJ, que, embora aplicável à execução fiscal, deve servir de norte para responsabilizar os sócios da executada. Avalia que, como a executar está com situação cadastra inapta por “omissão de declaração” desde 08/06/2022, entre outras irregularidades perante o fisco, é cabível o redirecionamento da execução contra seus sócios, diante da presunção de “morte” da devedora. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ou o deferimento da sucessão processual pelos sócios. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. IV e parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, conforme a decisão atacada, seria incabível a instauração do incidente manejado pela credora, tendo em vista que o pedido não foi instruído com elementos de convicção, ainda que indiciários, para demonstrar a presença dos requisitos legais fixados no art. 50 do Código Civil. Entretanto, a regra legal não autoriza rejeição liminar do referido incidente. Em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cabível o incidente processual da desconsideração da personalidade jurídica, o qual só depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas depois de finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. Nesse sentido, já decidiu este eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. NOVO CPC. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Na nova sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiro, com regras e procedimento próprios, nos termos dos artigos 133 a 137 do CPC. 2. Frise-se que os artigos 135 e 136 do CPC autorizam expressamente a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por isso, basta a mera alegação quanto ao preenchimento dos requisitos da desconsideração para que seja determinada a instauração do incidente requerido. 3. Diante da comprovação, nos autos do processo, do preenchimento dos seus requisitos, com o devido recolhimento das custas, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve seguir sua marcha processual até a decisão final pelo Juízo singular. 4. Recurso conhecido e provido. (AGI 0705427-72.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO IN PROCEDENDO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Apesar da abrangente variação dos pressupostos e requisitos para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica observados cada caso, o rito procedimental previsto deve ser seguido, não havendo possibilidade de indeferimento liminar do pedido. 2. Agravo conhecido e provido. (AGI 0706918-46.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019) Enfim, consoante já manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, “no atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório” (REsp 1.647.362/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/08/2017). Apesar disso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, houve apenas o retorno dos autos ao arquivo provisório. Todavia, o mero arquivamento do processo não caracteriza o periculum in mora, pois a agravante poderá requerer o prosseguimento da execução se vier a localizar bens penhoráveis, ou após o julgamento deste recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator